Tribunal: TJDFT
Processo: 0736313-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736313-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGEMED SAUDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO) APELADO: STHENYA HENRIQUE DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação (id. 15148744) interposto por AGEMED SAÚDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO) (ré) em face de sentença proferida pelo d. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília (id. 15148739) que, nos autos do processo no 0736313-80.2019.8.07.0001, confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré: a) a autorizar e custear todos os procedimentos cirúrgicos referente à correção de hipertrofia mamária sob os códigos: i) 30602262 x 2 – PAREDE TORÁCICA MAMAS MAMOPLASTIA COM INCLUSÃO DE PRÓTESES; II) 30702020 X 2 – GLUTEOPLASTIA COM RETALHO MUSCULAR (GLULEUS MAXIMUM) COM PRÓTESES, conforme solicitação médica, no prazo de cinco dias, sob pena de incidência da multa já estipulada e b) ao pagamento de R$ 8.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais a ser corrigida, pela Tabela Prática deste Tribunal, a partir da data desta sentença e com juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Apenas o AGEMED SAÚDE S/A (ré) interpõe recurso contra a r. sentença, ressaltando que a respectiva peça de apelação (id. 15148744) foi subscrita por advogado sem poderes para atuar no feito, motivo pelo qual se determinou a intimação do recorrente para a regularização do vício, no prazo de quinze dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 24160135). Contudo, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido (id. 25973007). É o relatório. DECIDO. Nos termos do que determina o art. 103 do CPC, as partes devem estar representadas em juízo por advogados regularmente inscritos na OAB, sendo permitida a atuação do causídico sem procuração apenas nas hipóteses previstas expressamente em lei. Eis os dispositivos que regem a matéria: Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. A representação processual constitui verdadeiro pressuposto de admissibilidade do recurso, podendo, portanto, ser conhecido de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, notadamente quando, devidamente intimada, a parte não atende a determinação judicial para regularização da representação processual. Vê-se, da norma transcrita, que sem o instrumento de mandato, reputam-se inadmissíveis os atos praticados por advogado, salvo quanto aos atos urgentes, o que, a toda evidência, não constitui o caso dos autos. Assim, diante da ausência de procuração ou instrumento de substabelecimento em favor do advogado que subscreveu o recurso de apelação ou de constituição de novo procurador para a causa, impõe-se concluir pela inadmissibilidade recursal. Com efeito, o art. 76, §2o e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso nas seguintes hipóteses: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (grifo nosso) Art. 932. Incumbe ao relator. (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Sobre o tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. APELAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 76, §2o, do CPC, traz expressa a ordem de que, descumprida a determinação para que o recorrente venha a sanar o vício detectado de incapacidade processual ou de irregularidade de representação da parte, deve o relator não conhecer do recurso. 2. Tendo sido conferido prazo a parte recorrente para que fosse cumprida a determinação de regularização processual e, essa, apresentando nova documentação, não tendo atendido ao estabelecido, resta revelada a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1081682, 20170110094838APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 15/03/2018. Pág.: 276/281) (grifo nosso) Posto isso, com base no artigo 932, III, do atual Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, pois manifestamente inadmissível. Com fundamento no art. 85, §11, do CPC e na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1], majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) do valor atualizado da condenação. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. PROVIMENTO DO APELO NOBRE DA PARTE AGRAVADA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA, ORA AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. 1. "Em relação aos honorários recursais, esta Corte entende que 'é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso' (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.365.095/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.126.486/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/3/2020). (...) (AgInt no AREsp 1463620/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) Brasília/DF, 28 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora